Tribunal: STF
Processo: Rcl 76992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPREGADO PÚBLICO. FUNDAÇÃO CASA/SP: RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG – TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Edson Francisco da Silva, em 6.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo n. 0031081-36.2022.8.26.0053, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO CASA. Analista administrativo. Pretensão ao implementação do adicional de quinquênio desde a data de sua aquisição. Sentença de improcedência. Competência da Justiça Comum. Ação originariamente proposta na Justiça do Trabalho. Empregado público admitido pelo regime celetista. Condição de empregado público que não implica, automaticamente, a incidência de direitos que não lhe sejam especificamente garantidos pela lei. Relação jurídico-administrativa que afasta a incidência de normas de cunho celetista. Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1143 do Supremo Tribunal Federal: ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’. Acórdão transitado em julgado do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência daquela justiça para apreciação da lide (fl. 225). Sentença, acórdão e despacho denegatório de Recurso Extraordinário em consonância com o tema 1143 do STF. Recurso não provido” (fl. 2, doc. 24).



    2. O reclamante alega que, “apesar [de] ter suscitado inúmeras vezes que fosse dado cumprimento ao quanto restou determinado na modulação do Tema de repercussão geral n. 1.143 do STF, as decisões passaram por cima, em evidente afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual ajuíza (...) a presente reclamação, para que o Supremo Tribunal Federal faça preservar a sua competência constitucional, e a autoridade da sua decisão proferida na modulação do Tema 1.143 do STF, flagrantemente invadidas pela E. 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta não haver “qualquer dúvida de que o Tribunal a quo, transgrediu a modulação do Tema 1.143 do STF, visto que uma vez que o processo teve seu trâmite na justiça do trabalho com prolação de sentença de mérito antes da data da publicação do julgamento do Tema acima, imperioso se fazia a remessa dos autos a justiça especializada para que a tramitação seguisse naquele juízo em observância ao marco temporal que definiu a aplicação da definição da competência” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que a autoridade reclamada, “ao negar provimento ao Agravo Interno[,] deixou de aplicar o quanto restou determinado na Modulação do Tema de Repercussão Geral n. 1.143 do STF que fixou o marco temporal para definição da competência” (fl. 35, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão da liminar em tutela de urgência para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação mencionada” (fl. 36, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja cassada a decisão impugnada, a fim de assegurar o preceito constante na modulação do tema de repercussão geral n. 1.143 do STF, com o consequente restabelecimento da competência da justiça do trabalho” (fl. 36, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



      No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça comum para processar e julgar a ação, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”, nos seguintes termos:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento” (RE n. 1.288.440, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.8.2023).



    8. Na espécie em exame, a Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que “a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência absoluta daquela justiça para apreciação da presente lide, transitou em julgado (fl. 255). Não bastasse isso, a sentença, o acórdão e o despacho guerreado estão em consonância com o Tema 1143 do C. STF” (fl. 2, doc. 24). Portanto, o vínculo firmado entre o reclamante e a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395 E DO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A origem da controvérsia está justamente no vínculo jurídico-administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 71.508-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.11.2024 ).



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 66.120-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2024).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. O exame da argumentação traçada pelo reclamante revela a pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida em reclamação trabalhista, transitada em julgado em 17.12.2021, pela qual foi reconhecida a competência da Justiça comum para processar e julgar a ação.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    10. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ”.



    A argumentação do reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora